Tribunal: TJDFT
Processo: 0722203-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722203-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO UNIVERSA AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela FUNDAÇÃO UNIVERSA. O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, verifica-se que o agravante opôs embargos de declaração em face da decisão agravada, ainda pendente de apreciação. Nesse contexto, o agravo é manifestamente inadmissível, visto que o provimento judicial impugnado ainda não é definitivo, podendo ser complementado e, até em casos excepcionais, alterado para atender à pretensão recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator